Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDICAL contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento (Processo n° 0702966-68.2020.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos: I - Retifique-se o cadastro processual, independente de emenda, para exclusão da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - CLDF do pólo passivo, visto que não tem personalidade jurídica própria, sendo a parte requerida apenas o DISTRITO FEDERAL. II - O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDICAL pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do Ato n. 53/2020 da Mesa Diretora da CLDF, impedindo-se a aplicação do reajuste da FASCAL sobre os substituídos do SINDICAL. Segundo o exposto na inicial, uma das medidas que vêm sendo adotadas por entidades que regulam os planos de saúde no período de pandemia do COVID-2019 consiste na suspensão da aplicação de reajustes pelo prazo de 90 dias. Não obstante, a Mesa Diretora da CLDF editou o Ato n. 53/2020, pelo qual autoriza o reajuste de 66,51% na tabela de contribuições mensais dos associados do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF - FASCAL, com vigência a partir de 4/5/2020. diz que recentemente foi aprovado o PL 1104/2020, que veda o reajustamento de valores de planos de saúde durante o período da pandemia. Aponta falta de razoabilidade no reajuste, em razão da ausência de critérios de determinação do índice. Aduz que o reajuste vem sendo desestimulado inclusive por entidades privadas que operam planos de saúde, considerando o momento atual e a necessidade de redução de impacto financeiro nas famílias. Destaca que foi mantido o mesmo índice de reajuste de 2019, mas sem qualquer consideração técnica a justificá-lo. Argumenta que a Resolução 296/2017 obriga a realização de cálculo atuarial para definir o reajuste, destinando à Mesa Diretora atribuição residual para designação do reajuste. Aponta que a Mesa Diretora editou o Ato 50/2020, promovendo delegação não autorizada pela norma regulamentadora. Aduz que a ANS definiu percentual máximo de reajuste de 7,35% para planos de saúde individuais ou familiares, verificando-se grande discrepância em relação ao índice aplicado para o FASCAL. III – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito alegado pela parte requerente. A Mesa Diretora da CLDF editou o ato n. 53/2020, no qual autoriza o reajuste de 66,51% na tabela de contribuições mensais dos associados do FASCAL. O percentual será reavaliado após a apresentação de novo cálculo atuarial. Sobre a alegação de que o reajuste contraria o PL 1104/2020, cabe destacar que mero projeto de lei, mesmo já aprovado, não vincula a Administração. Somente após a sanção e publicação a lei passa a ser vigente. Lembre-se que é possível inclusive que o projeto de lei seja vetado. Por outro lado, o PL 1104/2020 não abrange o FASCAL, pois o art. 1o, que veda o reajustamento do valor das mensalidades, é dirigido às “operadoras”, o que indica se referir apenas às empresas responsáveis pela operação de planos de saúde privados. O FASCAL, por sua vez, consiste em fundo de natureza pública destinado a prestar assistência integral à saúde dos usuários devidamente cadastrados, sendo regulamentada sua atuação pela Resolução n. 296/2017 da CLDF. O serviço é prestado em regime de co-participação, arcando os usuários com parte das despesas assistenciais e o reembolso das despesas operacionais. Nesse sentido, considerando o teor da redação do art. 1o do projeto de lei, não se pode reconhecer que o ato da Mesa Diretora possa ser considerado inválido por contrariar o disposto no PL 1104/2020. No tocante à alegação de que não caberia à Mesa Diretora adotar tal índice de reajuste, também não procede. O reajustamento das contribuições devidas pelos usuários do FASCAL é assim delineado na Resolução 296/2017: “Art. 3o Constituem receitas do Fascal: I – dotações orçamentárias da ordem de 6%, calculadas sobre os valores constantes da lei orçamentária da CLDF para o grupo de despesa relativo a pessoal e encargos sociais, incluídas as despesas com ressarcimento de pessoal requisitado; II – contribuição mensal e participação nas despesas dos beneficiários titulares do Fascal e dos respectivos dependentes, conforme valores constantes da tabela do Anexo I desta Resolução, os quais são reajustados anualmente de acordo com o percentual atuarialmente apurado para assegurar o equilíbrio nas contas do Fascal ou, na sua ausência, pelo índice de reajuste definido pela Mesa Diretora; (...) Art. 6o Os associados do Fascal possuem a condição de titulares ou dependentes e sua inscrição é feita mediante preenchimento de formulário específico de cadastramento e declaração de saúde. § 1o O associado titular responde por todos os atos praticados por seus dependentes na utilização do plano. § 2o Os valores da contribuição mensal são reajustados anualmente, de acordo com o percentual atuarialmente apurado para assegurar o equilíbrio nas contas do Fascal ou, na sua ausência, pelo índice de reajuste definido pela Mesa Diretora, devendo o índice de reajuste recair, preferencialmente, sobre a parcela orçamentária destinada ao Fascal. Como se vê, a Resolução prevê que o índice de reajuste seja apurado após elaboração de cálculo atuarial. Contudo, na ausência desse cálculo, a Resolução atribui à Mesa Diretora competência para definir o índice, o qual deverá recair, preferencialmente (ou seja, não obrigatoriamente), sobre a parcela orçamentária destinada ao FASCAL. No caso, o Ato n. 53/2020 indica expressamente não haver estudo atuarial para orientar a definição do índice de reajuste. Além disso, menciona que o Conselho de Administração do FASCAL deliberou pela aplicação do reajuste pelo último índice aplicado pela Mesa Diretora, que foi de 66,51%. Assim, o argumento do SINDICAL de que o reajuste foi definido sem estudo atuarial prévio resta superado, visto que a norma que regula o FASCAL admite expressamente a imposição de reajuste mesmo sem essa condição, em índice a ser definido pela Mesa Diretora da CLDF. Sob o ponto de vista formal, não se vislumbra qualquer ilegalidade no Ato da Mesa Diretora ora impugnado. A respeito do argumento de que a ANS limitou o reajuste de planos de saúde a 7,35%, o próprio autor ressalva que essa norma é direcionada a planos de saúde individuais ou familiares, os quais não se confundem com o FASCAL, tratando-se de situação fática totalmente distinta. Não cabe a adoção da norma da ANS como parâmetro para definição do reajuste da contribuição aplicada aos usuários do FASCAL. No que tange à alegação de que o reajuste seria desarrazoado em função da pandemia do COVID-2019, também não procede, em princípio. Sem embargo do impacto que as medidas tendentes ao controle da disseminação do COVID-2019 vêm gerando, o simples fato de ter sido reconhecido estado de pandemia, por si só, não exclui a incidência da regra que prevê o reajustamento das contribuições. Além disso, o ato do Conselho de Administração do FASCAL que autorizou o reajuste pelo mesmo índice do ano anterior já foi votado em meio ao período de pandemia, o que presume supor que tal situação foi levada em consideração pelos gestores. Por outro lado, o reajuste é necessário para garantir a manutenção do equilíbrio financeiro do fundo, de modo a preservar seu funcionamento em plena conformidade com as regras, valendo ressaltar que se trata de fundo de natureza pública. A suspensão do reajuste, como pretendido pelo SINDICAL, atende apenas aos interesses de seus substituídos, mas por outro lado gera o risco reverso de desestabilizar a operação do FASCAL, com possibilidade de gerar prejuízos e lesão ao erário. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Anote-se que o processo comporta intervenção do Ministério Público, visto se tratar de ação de natureza coletiva, dando-se ciência. O agravante/autor alega, em suma, ser abusivo e ilegal o reajuste de 66,51% determinado pelo Ato no 53/2020, da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o qual severa incidir sobre as mensalidades do plano de saúde dos servidores daquela Casa Legislativa. Aduz que o percentual de reajuste definido pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal é superior àqueles definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, contraria o disposto no PL 1.104/2020, aprovado pela própria Casa Legislativa, além de não estar embasado em qualquer estudo atuarial. Aponta, ainda, que a gravidade da atual pandemia do novo coronavírus (COVID-19) deve ser considerada quando da designação do percentual em questão, especialmente diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelas famílias dos servidores resultantes da referida crise. Pugna, ao final, pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal e, no mérito, a sua confirmação, para determinar “a suspensão dos efeitos do Ato no. 53/2020, da Mesa Diretora da CLDF, garantindo-se o direito dos substituídos do Sindicato Autor ao não reajuste das contribuições mensais do FASCAL, diante da evidente ilegalidade do ato questionado, até o julgamento definitivo da presente demanda”. Preparo ID 15949181. É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela recursal. No momento presente, não se evidencia a probabilidade do direito do agravante, pois, em relação aos valores aplicados no reajuste anual, é preciso reconhecer que os planos de saúde coletivos possuem regramento diverso dos planos de saúde individual ou familiar. Ou seja, enquanto que o reajuste dos planos de saúde individuais e familiares é controlado pela ANS, que atua de forma incisiva e direta nesse tipo de plano, o reajuste dos planos coletivos é definido conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante (empresa, sindicato, associação). No mesmo sentido é necessário destacar que o Projeto de Lei no 1.104/2020 aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda depende de sanção e publicação para que passe a ser vigente. Ademais, ainda que sancionado, o artigo 1o do referido Projeto de Lei limita a abrangência da norma às operadoras de planos de saúde, dentre as quais não se inclui o FASCAL, dada a sua natureza jurídica de fundo público destinado a prestar assistência integral à saúde dos usuários devidamente cadastrados, nos termos da Resolução no 296/2017 da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por sua vez, em exame prefacial, também não se verifica qualquer ilegalidade quanto à forma de fixação do reajuste impugnado, uma vez que a norma de regência possibilitou a estipulação de percentual de aumento desacompanhado de estudo atuarial, apesar de apontar a realização dos citados cálculos como preferencial, conforme se verifica dos artigos colacionados abaixo: “Art. 3o Constituem receitas do Fascal: I – dotações orçamentárias da ordem de 6%, calculadas sobre os valores constantes da lei orçamentária da CLDF para o grupo de despesa relativo a pessoal e encargos sociais, incluídas as despesas com ressarcimento de pessoal requisitado; II – contribuição mensal e participação nas despesas dos beneficiários titulares do Fascal e dos respectivos dependentes, conforme valores constantes da tabela do Anexo I desta Resolução, os quais são reajustados anualmente de acordo com o percentual atuarialmente apurado para assegurar o equilíbrio nas contas do Fascal ou, na sua ausência, pelo índice de reajuste definido pela Mesa Diretora; (...) Art. 6o Os associados do Fascal possuem a condição de titulares ou dependentes e sua inscrição é feita mediante preenchimento de formulário específico de cadastramento e declaração de saúde. § 1o O associado titular responde por todos os atos praticados por seus dependentes na utilização do plano. § 2o Os valores da contribuição mensal são reajustados anualmente, de acordo com o percentual atuarialmente apurado para assegurar o equilíbrio nas contas do Fascal ou, na sua ausência, pelo índice de reajuste definido pela Mesa Diretora, devendo o índice de reajuste recair, preferencialmente, sobre a parcela orçamentária destinada ao Fascal. Assim, em análise superficial, ao menos quanto ao aspecto formal, entendo que inexiste ilegalidade evidente que justifique a antecipação da tutela vindicada. Por fim, é necessário reconhecer que a gravidade da situação sanitária e econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID 19) é capaz de afetar não só a capacidade financeira das famílias beneficiárias do FASCAL, mas, também, o equilíbrio atuarial do próprio fundo público, a partir da cobertura de eventuais tratamentos médicos em quantidade ampliada em relação ao fluxo de gastos habituais. Dessa forma, vislumbro, inclusive, a existência de perigo de dano reverso decorrente de provável desiquilíbrio atuarial do FASCAL a partir da vedação de incidência do reajuste objeto da lide, fato que pode resultar na interrupção dos serviços prestados pelo referido fundo de assistência. Do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, concedo vista ao Ministério Público, dada a sua intervenção nos autos de origem.